Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-57.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-57.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DA CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: CENTER MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SAMILLA DUARTE DE SENA, EMANOEL SILVA ANTUNES, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por
Britânia Eletrodomésticos S.A.
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar solidariamente as rés à restituição de R$339,00 (danos materiais) e ao pagamento de R$5.000,00 (danos morais).

A embargante sustenta a omissão do julgado por não determinar a devolução do produto pelo consumidor, requerendo que o acórdão especifique o local do bem e a obrigação de disponibilização para retirada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não servem para rediscutir o mérito da causa.

A alegada omissão não se verifica, pois a devolução do produto não foi objeto de pedido ou de controvérsia processual em qualquer fase. O acórdão não poderia se pronunciar sobre questão não deduzida pelas partes.

O recurso revela mero inconformismo da embargante com o resultado, buscando alterar a decisão pela via inadequada.

Inexistindo vícios, os embargos devem ser rejeitados. A conduta não caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual não se aplica multa.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir mérito ou incluir questão não submetida ao debate processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8131018-58.2021.8.05.0001, em que figura como Embargante
BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A.
, e Embargado
LUCAS DA CRUZ SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20